Tribunal: TJDFT
Processo: 0000928-16.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS DURANTE A PERSECUÇÃO PENAL. IN DUBIO PRO REO NÃO CONFIGURADO. AÇÕES PENAIS DISTINTAS. PLURALIDADE DE CONDUTAS E RESULTADOS. CONCURSO MATERIAL A SER APLICADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo pelo crime de ameaça (art. 147, do Código Penal) à pena de um mês de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída por pena restritiva de direito a ser estabelecida pelo Juízo da Execução. Requer a reforma da sentença para absolvição ao argumento de ausência de materialidade delitiva já que houve agressões recíprocas, atipicidade da conduta e inexistir prova suficiente para a condenação.
2. O crime de ameça é formal, cuja consumação se dá no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de causar mal injusto e grave e que lhe implique temor. Precedentes: Acórdão n.1170167, 20150610152220APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 14/05/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019. Pág.: 3755/3757, partes: Daniel Silva Moreira versus Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; Acórdão 1253588, 00044264120188070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no PJe: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Marcos Paulo dos Santos versus Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios.
3. A autoria e materialidade do crime de ameaça foram comprovadas pelas provas produzidas durante a persecução penal, especialmente pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência no 285/2018 acompanhado da representação da vítima (Id 16800399, p. 1/10), bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório (Id 16800992).
4. A declaração da vítima colhida em fase preliminar aponta que no dia 16 de março de 2018 o apelante, dirigiu-se até a porta de sua casa e movido por ciúme passou a proferir os seguintes gritos em via pública: “desce daí, vagabunda, porque eu quero te bater! Desce, que eu quero te pegar, vou te pegar!” ameaçando por palavras a vítima Flavilene de Sales Sousa. A vítima entrou em contato com a amiga e, à época, ex-companheira do apelante, pedindo-lhe que fosse até sua residência, esta ao chegar foi agredida pelo apelante, sendo este contido por populares.
5. A vítima não foi localizada de forma que não foi ouvida em juízo. No entanto, sua amiga (Tais) confirmou em juízo os fatos relatados no Termo Circunstanciado de Ocorrência. Afirmou que estava no serviço no momento da ameaça e que a vítima teria ligado reportando as ameaças e pedindo para que retornasse para casa. Confirmou ser amiga da vítima e que esta não teria motivos para prejudicar o apelante (Id 16800992).
6. No momento da lavratura do TCO o apelante declarou estar extremamente embriagado e não conseguiu formular frase conexa (Id 16800399, p.5). Durante o interrogatório, o apelante optou por permanecer em silêncio (Id 16800993).
7. Diversamente do alegado nas razões recursais, não há nos autos qualquer elemento que aponte para ofensas recíprocas, do contrário, as provas produzidas demonstram dolo específico do agente que, movido por ciúmes da companheira, proferiu ofensas à vitima, os quais ensejaram lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência.
9. Não há que se falar em in dubio pro reo em razão da ausência de dúvidas de que o réu dirigiu a ameaça à vítima, já que praticou todos os atos típicos descritos no tipo penal. Precedente: Acórdão n.1195689, 20171210047360APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal, data de julgamento: 21/08/2019, publicado no DJE: 23/08/2019. Pág.: 672/673, partes: Wallace da Silva Rodrigues versus Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
10. Dessa forma, considerando a tipicidade da conduta, deve ser mantida a condenação do apelante, na medida em esta se amolda ao tipo previsto no artigo 147, do Código Penal.
11. Diante da existência de infrações penais praticadas no mesmo contexto, contra vítimas distintas e processadas em ações penais distintas (apelações criminais 0000928-16.2018.8.07.0001 e 0000929-98.2018.8.07.0012), as disposições relativas ao concurso material serão aplicadas pelo juiz da execução.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei n. 9.099/95.